Tribunal: TJDFT
Processo: 0732522-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732522-69.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SUELI TEIXEIRA MELLO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. “GOLPE DO MOTOBOY”. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO E SENHA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. ATENUAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. I. À luz do artigo 945 do Código Civil e do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil da instituição financeira deve ser atenuada na hipótese em que o consumidor negligencia a custódia do cartão e o sigilo da senha. II. Não se pode eximir de responsabilidade o consumidor que, voluntária ou involuntariamente, permite que o seu cartão e a sua senha passem às mãos de criminosos que realizam saques ou compras. III. Tem parcela de responsabilidade a instituição financeira que, apesar de dispor de sistemas eletrônicos de segurança, falha ao não impedir saques ou compras que, por suas características, valores e cronologia, sinalizavam a existência de fraude. IV. Grandes bancos não podem ignorar a existência de fraudes cada vez mais sofisticadas que fazem vítimas consumidores que apresentam níveis diferentes de vulnerabilidade, como é o caso dos idosos, afinal devem suportar os riscos da sua atividade empresarial. V. À falta de lesão a direito da personalidade, não há que se cogitar de dano moral passível de compensação pecuniária, na linha do que dispõem os artigos 11 e 12 do Código Civil. VI. Não se pode cogitar de compensação por dano moral na hipótese em que o consumidor é o primeiro responsável pela operação fraudulenta que desfalcou sua conta bancária. VII. Apelação parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 14, § 1o, do CDC, e enunciado 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sustentando a vulnerabilidade do sistema bancário. Ressalta que não foi observado o dever de segurança. Aponta falha na prestação do serviço, o que permitiu que o golpe sofrido provocasse prejuízos financeiros. Assevera que no caso específico dos autos, inexiste ato consciente de assunção de riscos apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira. Argumenta que deve ser afastada a suposta culpa exclusiva da vítima. Enfatiza ser cabível a restituição do valor transferido, bem como reparado o dano extrapatrimonial, fruto da exposição em nível excedente ao socialmente tolerável. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/RJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento ao artigo 14, § 1o, do CDC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “À luz do artigo 945 do Código Civil e do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil da instituição financeira deve ser atenuada na hipótese em que o consumidor negligencia a custódia do cartão e o sigilo da senha. Não se pode eximir de responsabilidade o consumidor que, voluntária ou involuntariamente, permite que o seu cartão e a sua senha passem às mãos de criminosos que realizam saques ou compras geradores do desfalque na conta corrente. Tem parcela de responsabilidade a instituição financeira que, apesar de dispor de sistemas eletrônicos de segurança, falha ao não impedir saques ou compras que, por suas características, valores e cronologia, sinalizavam claramente a existência de fraude. Grandes bancos não podem ignorar a existência de fraudes cada vez mais sofisticadas que fazem vítimas consumidores que apresentam níveis diferentes de vulnerabilidade, como é o caso dos idosos, afinal devem suportar os riscos da sua atividade empresarial. À falta de lesão a direito da personalidade não há que se cogitar de dano moral passível de compensação pecuniária, na linha do que dispõem os artigos 11 e 12 do Código Civil. Não se pode cogitar de compensação por dano moral na hipótese em que o consumidor é o primeiro responsável pela operação fraudulenta que desfalcou sua conta bancária. Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para condenar o Apelado a indenizar a Apelante por valor correspondente à metade do prejuízo material verificado” (ID. 32795065). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio ao enunciado 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “a teor do que dispõe a Súmula 518 desta Corte Superior, ‘para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alega da violação de enunciado de súmula’” (AgInt no AREsp n. 2.206.195/RO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 17/8/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016